Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737946-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS RECORRIDOS: ANDRÉ FERNANDES PEREIRA, CARLOS LOURENÇO MONTEIRO, FERNANDA RESENDE SALDANHA, WIRTON LAZARO SILVA ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLDF. TÉCNICO LEGISLATIVO. FOTÓGRAFO. PROVA PRÁTICA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. PROVA PRÁTICA ANULADA. EFICÁCIA DO COMANDO SENTENCIAL. RESTRIÇÃO AOS AUTORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário quando existente comunhão de direitos ou obrigações, bem como relação de direito material única, conforme preleciona o artigo 47 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em análise. Preliminar rejeitada. 2 – O parágrafo único do art. 43 da Lei no 4.949 de 15 de outubro de 2012 prevê que “O edital deve informar as especificações dos equipamentos, materiais e instrumentos a serem usados na prova prática”. A expressão especificação no caso encerra o sentido de detalhamento aclarador, de forma a franquear aos candidatos o conhecimento do tipo de equipamento com o qual irão lidar no ato da prova prática, permitindo que consultem previamente informações técnicas acerca de seu funcionamento e possam se preparar adequadamente para realização dessa etapa do concurso, como fazem com todos os demais campos do conhecimento envolvidos no certame. 3 - A leitura atenta dos editais atinentes ao concurso público em debate não permite identificar que a disposição legal alocada no parágrafo único do art. 43 da Lei no 4.949/2012 tenha sido observada pelo examinador. 4 – Em razão de imposição do inciso IX do art. 10 da Lei no 4.949, de 15 de outubro de 2012, o edital normativo do concurso deve conter a “indicação dos critérios de correção, pontuação, contagem de pontos, anulação de questões, desempate, aprovação, peso de cada prova e classificação”. 5 – Devidamente evidenciado que ambos os normativos de lei não foram observados no certame, pois nos editais não constou satisfatória especificação dos equipamentos e instrumentos que seriam utilizados na prova prática, bem assim o detalhamento dos critérios de pontuação e avaliação dos candidatos em cada quesito, acertada revela-se a proclamação da anulação da prova prática do concurso, determinando-se que seja refeita com observância estrita das normas contidas na Lei no 4.949/2012. Contudo, levando-se em conta que a eficácia da sentença se dá dentro do limite subjetivo da relação processual (art. 506 do CPC), o comando sentencial não se estende a outros candidatos que não integraram o processo. Preliminar rejeitada. Apelação Cíveis parcialmente providas. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 8o e 926, ambos do CPC, sustentando que o Edital no 03 de Abertura de Inscrições, norma administrativa inaugural do certame, previu que a seleção pública teria como fase a Prova Prática de Fotografia, regulamentando as regras regentes desta fase. Aduz que não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo de questões e critérios de correção de provas de concursos públicos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o e 37, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios corolários dos certames públicos, dentre eles, o da isonomia, eficiência, legalidade e o da Separação entre os Poderes. Invoca o tema 485 do STF em abono à sua tese. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JULIANA DOS REIS HABR, OAB-SP 195.359 e LUIZ FERNANDO BASSI, OAB/SP 243.026 (ID 28817342 - Pág. 1 e ID 28817349 - Pág. 1). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 8o e 926, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, rever o entendimento da turma julgadora demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital no 4.949/12), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “(...) A resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia por esta Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.802.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 24/6/2020 e AREsp n. 1.600.844/SP, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/6/2020.)” (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Igualmente não merece trânsito o recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ.” (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 2o, 5o e 37, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JULIANA DOS REIS HABR, OAB-SP 195.359 e LUIZ FERNANDO BASSI, OAB/SP 243.026 (ID 28817342 - Pág. 1 e ID 28817349 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030